Tribunal: STF
Processo: RHC 229615
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alcides Campos Sodre Ferreira interpôs agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GLADIADOR. DECISÃO DO STF NO AGRG NA QO NO INQ 4435. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES COMUNS CONEXOS A CRIMES ELEITORAIS. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECONHECIMENTO REITERADO DA COMPETÊNCIA DA 4ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO/RJ. COISA JULGADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO CRIME ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE PONTE DE CONEXÃO. Ordem denegada. 



    (HC 731.649 EDcl, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Federal para julgar o processo n. 2008.51.01.815397-2. Defende a competência da Justiça Eleitoral, em virtude de alegada conexão com crimes eleitorais praticados pelo corréu Álvaro Lins.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogados, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    A ação penal ora impugnada refere-se aos processos n. 2008.51.01.815397-2, 2009.51.01804972-3 e 2009.51.01.804973-5, que tramitou, na origem, perante a 4ª Vara Federal Criminal da Sessão Judiciária do Rio de Janeiro. Na sentença condenatória (eDoc 8), o Juízo de origem afastou a alegada conexão com o Inq 2.601 que tramitada perante o Supremo com os seguintes fundamentos:



    O Ministério Público Federal afirma que “as principais atividades ilícitas perpetradas pela quadrilha consistiam na prática de facilitação ao contrabando, crimes de corrupção, na forma ativa e passiva, e lavagem de dinheiro, que serão pormenorizadas à parte, em capítulos subsequentes, além dos crimes que respondem perante o Supremo Tribunal Federal...” (fls. 08). A finalidade das ações foi assim caracterizada: “Os denunciados compõem uma estrutura empresarial de relativa complexidade, perfeitamente enquadrável no conceito de organização criminosa, com atuação duradoura, tarefas bem distribuídas entre os integrantes, alto poder de coação/intimidação (no âmbito da Polícia Civil, a fama de matadores dos policiais integrantes do “Grupo dos Inhos” era notória), simbiose com o poder estatal, diversificação da forma de atuação, sempre buscando o lucro e a manutenção do núcleo do poder, com evidente proveito político e, por fim, a utilização de um esquema de lavagem de capitais visando a fruição do dinheiro obtido ilicitamente.” (fls. 08/09). 



    Observa-se a mera alusão complementar argumentativa a crimes eleitorais, o que fica claro com o uso do termo “além dos crimes...”. Na leitura do tópico da acusação relativo a “Organização Criminosa”, que possui mais de cinquenta folhas, essa, aliás, é a única referência a crimes eleitorais como finalidade da quadrilha. De resto, não há qualquer outra sustentação neste sentido ou indicação de prova nestes autos. Para o MPF, a associação permanente teria como fim precípuo a prática de facilitação ao contrabando, crimes de corrupção, na forma ativa e passiva, e lavagem de dinheiro. Foi dessa imputação que se defenderam alguns réus na ação penal, durante o processo, o que não incluiu a quadrilha com finalidade de cometimento de crime eleitoral. (grifei)



    O ministro Celso de Mello, ao apreciar a Rcl 8.460, formulada por Álvaro Lins dos Santos, corréu do paciente na ação penal ora impugnada e também investigado por crimes eleitorais no Inq 2.601 no Supremo, reconheceu a ausência de conexão entre os fatos apurados em cada caso. Confira-se fragmento daquela decisão:



    O ora reclamante, como precedentemente assinalado, sustenta a ocorrência de usurpação da competência penal originária desta Suprema Corte, pelo fato de se achar configurada, na espécie, segundo alega, a existência de conexidade, que imporia a instauração, perante o Supremo Tribunal Federal, de “simultaneus processus” entre o Inq 2.601/RJ, em curso nesta Corte, e a Ação Penal nº 2009.51.01.804972-3, em tramitação na 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ.



    […]



    A autoridade judiciária reclamada, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, repeliu a alegação de que teria usurpado a competência desta Suprema Corte, fazendo-o com suporte nas razões a seguir reproduzidas (fls. 240/246):



    […]



    Tenho para mim que assiste razão ao ilustre magistrado federal de primeira instância, que bem demonstrou a ausência, no caso, de qualquer ato usurpador da competência penal originária desta Suprema Corte.



    Cabe referir, no ponto, que as informações prestadas pelo Senhor Juiz Federal (que figura como reclamado nesta sede processual), no sentido de que a espécie dos autos não comporta o reconhecimento da ocorrência de conexão (seja ela intersubjetiva, material ou instrumental), encontram apoio em autorizado magistério doutrinário [...].



    […]



    Mostra-se irrecusável concluir, por isso mesmo, que o magistrado ora reclamado atuou dentro dos estritos limites de sua própria competência, sem que se possa atribuir, à decisão ora questionada, o caráter de ato usurpador da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que o agravante alega que “não há reiteração” e questiona a “afirmativa de que a matéria já fora examinada por esta Corte na RCL n. 8.460, relator o Ministro Celso de Mello, julgada no longínquo 9 de agosto de 2010, ou seja, há mais de 13 anos”. 



    Pois bem. Há de se observar que o julgamento da Rcl 8.460 ocorreu em momento anterior à tese firmada no Inq 4.435 AgR-quarto, ministro Marco Aurélio, no sentido da atração da competência da Justiça Eleitoral para apreciação de crimes comuns conexos com crimes eleitorais.



    Como se sabe, a Justiça Eleitoral é competente para apreciação dos crimes comuns conexos ao crime eleitoral, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Cito, como exemplo, a Pet 6.820 AgR-ED, ministro Ricardo Lewandowski; o CC 7.033, ministro Sydney Sanches; o RE 398.042, ministro Sepúlveda Pertence; HC 194.191 AgR, ministro Gilmar Mendes; e o Inq 4.435 AgR-quarto, ministro Marco Aurélio, que possui a seguinte ementa:



    CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.



    No mesmo sentido, cito recente julgamento da Segunda Turma, ao apreciar a Rcl 46.733 AgR, de minha Relatoria, que possui a seguinte ementa:



    2. A Justiça Eleitoral é o juízo competente para apreciar crime comum conexo ao eleitoral, nos termos da jurisprudência do Supremo (Inq 4.435 AgR-quarto, ministro Marco Aurélio).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou o trancamento da ação penal eleitoral quanto ao corréu Álvaro Lins dos Santos pelo crime do artigo 350 do Código Eleitoral em virtude de justa causa por falta de dolo (eDoc 62).



     Nesse ponto, entendo que o trancamento da ação penal do crime eleitoral, por ausência de justa causa, não afasta, automaticamente, a incidência da jurisprudência firmada pelo Supremo no Inq 4.435 AgR-quarto, ministro Marco Aurélio, no sentido da atração da competência absoluta da Justiça especializada para apreciação de crimes comuns conexos com crimes eleitorais.



    Do mesmo modo, o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes sejam conexos, ainda que reconhecida a prescrição do crime eleitoral”. Nessa linha, vejam-se o HC 104.190, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o Inquérito 4.435-AgR-quarto, Rel. Min. Marco Aurélio, e o RE 1.369.353, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Em suma: havendo indícios de conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais, cabe à Justiça Eleitoral apreciar a efetiva existência de conexão, não à Justiça Federal, como no caso ocorreu.



    Isso porque, ainda que não imputado o delito eleitoral, é competente a Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes comuns conexos ao eleitoral, mesmo que este último não esteja capitulado na denúncia ou o órgão de acusação tenha promovido seu arquivamento, sempre que presentes indícios de conexão apurados nos autos.



    Em caso similar, esse foi o entendimento unânime da Segunda Turma desta Suprema Corte:



    Reclamação. Penal e processo penal. Alegação do descumprimento da autoridade da decisão do STF firmada no INQ 4435-AgR-Quarto, afetado ao Pleno para fins de aplicação da regra de competência de forma objetiva pela Corte e demais instâncias inferiores. Abstrativização do controle difuso e eficácia expansiva das decisões definitivas adotadas pelo Tribunal Pleno. Especial relevância quando se constata tentativas de by pass aos precedentes firmados pela Corte. Precedentes. Conhecimento da reclamação. Competência da Justiça Eleitoral. Processamento de possíveis crimes eleitorais perante a Justiça Estadual. Descumprimento do paradigma invocado. Procedência da reclamação, com a remessa dos autos à Justiça Eleitoral no Paraná. 



    (Rcl 36009, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    Por fim, esta Corte possui entendimento a revelar a possibilidade de convalidação de atos instrutórios e decisórios praticados ou supervisionados por autoridade incompetente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa. Ilustram essa orientação a AP 695 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 77.544, ministro Marco Aurélio; o HC 114.225, ministro Luiz Fux; o HC 130.810 AgR, ministro Roberto Barroso; e o RE 730.579 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; além dos julgados dos quais extraio os seguintes excertos:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.



    (RHC 129.809, ministra Cármen Lúcia)



    [...]



    6. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para conceder em parte a ordem de fundo e declarar a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação Penal n. 0100860-84.2018.4.02.0000. Determinada a remessa dos autos para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, inclusive para manifestação sobre a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente.



    (RHC 188.233 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    1. É possível a convalidação de atos instrutórios praticados ou supervisionados por autoridade incompetente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    (HC 214.641 AgR, de minha Relatoria)



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e dou parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, a fim de reconhecer a incompetência da Justiça Federal e determinar a remessa da ação penal n. 2008.51.01.815397-2 à Justiça Eleitoral, que deverá avaliar eventual convalidação dos atos já praticados.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente